Tribunal: TJMT
Processo: 8013665-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013665-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 953.219.001-59 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CONSORCIO GUARDA BEM - CNPJ: 21.224.715/0001-06 (RECORRIDO), FERNANDO DOMINGUES NUNES - CPF: 212.668.368-02 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 953.219.001-59 (RECORRIDO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), CONSORCIO GUARDA BEM - CNPJ: 21.224.715/0001-06 (RECORRENTE), FERNANDO DOMINGUES NUNES - CPF: 212.668.368-02 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
8013665-91.2019.8.11.0003.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Embargante:
ADMILSON RODRIGUES LIMA.

Embargado: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos recursos interposto pelas partes, sendo que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso da reclamada apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA QUE ATUOU COMO INTERMEDIADORA NA VENDA DO VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA - MANTIDA - MOTOCICLETA ARREMATADA EM LEILÃO - VEÍCULO APREENDIDO POSTERIORMENTE PELA POLÍCIA CIVIL - CONSTATAÇÃO DE CHASSI ADULTERADO - VÍCIO CARACTERIZADO - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - MANTIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação, em que o reclamante postula a restituição do valor pago pela motocicleta arrematada no leilão realizado pelo município requerido com chassi adulterado, bem como, indenização por danos morais. Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) Cuida-se de reclamação ajuizada por ADMILSON RODRIGUES LIMA contra MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT e CONSÓRCIO GUARDA BEM objetivando o ressarcimento de valor pago por motocicleta comprada através de leilão com chassi adulterado e indenização por danos morais.

O município de Rondonópolis-MT, alega a inexistência de responsabilidade, haja vista que o autor teria adquirido veículo sabendo ser usado e que teria que arcar com suas regularizações.

A requerida Consórcio Guarda Bem, alega preliminar de ilegitimidade Passiva, vez que seria responsável apenas pela guarda dos veículos em seu pátio e guinchamento nas ruas. No mérito aduz ser inexistente o Dano Moral.

[...]

Preliminar.

A preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento, pois o que se discute nos autos é a legitimidade do veículo comprado no leilão, cuja veracidade e legalidade deve ser garantida pela primeira requerida Município de Rondonópolis.

A requerida Guarda Bem, embora figure no Edital do Leilão como responsável, verifica-se que seu ônus era de gerenciamento do pátio de guarda dos veículos apreendidos pelas Polícias Civil, Militar e Federal. Conforme consta do contrato juntado.

Acolho a preliminar.

Mérito.

Verifica-se dos autos que o Autor adquiriu dos Requeridos no dia 25/05/2018 uma motocicleta/modelo XRE 300, Ano 2014/2014, Placa QBB6108/MT, Marca HONDA.

Referido veículo fora arrematado no Leilão no PTR03-2018 realizado pela 1a Requerida, no valor de R$6.100,00 mais R$305,00 de comissão, totalizando R$6.405,00, conforme auto de arrematação anexo.

Consta que, após, no dia 31/08/2018 o Autor teria deixado o veículo na empresa Honda para reparo

onde constatou-se que a motocicleta estava com adulteração na numeração.

Desta feita, o Autor teria se dirigido ao DETRAN, sendo informado que havia uma restrição no veículo e, solicitando a regularização às requeridas, foi informado que a motocicleta aparentemente era clonada.

Consta ainda, que no dia 31/08/2018 o Autor se dirigiu à delegacia registrando boletim de ocorrência no 2018.274500 relatando o acontecido e requerendo a vistoria da motocicleta que foi periciada pela POLITEC, concluindo-se que o veículo estava adulterado sendo provavelmente produto de roubo.

Assim, houve o recolhimento da motocicleta pela Policia, ficando o autor privado do uso do bem.

Pois bem, alega a reclamada que o autor

seria responsável pela regularização e transferência do bem quando arrematado, contudo,

não foi possível efetuar a transferência do veículo para seu nome em razão da adulteração deste e especialmente porque o veículo fora apreendido.

Resta claro que houve falha da requerida ao apresentar em leilão veículo impossibilitado de

regularização, vez que o bem pertence a terceiro de boa fé que teve seu veículo roubado, sendo também o autor comprador de boa fé que não poderia prever tal situação tratando-se de um vício oculto.

[...]

É inegável o prejuízo experimentado pelo autor, que dispendeu valores paga pagamento do veículo e do leiloeiro, e teve o veículo apreendido, sem poder usufruir do bem arrematado e sem poder aplicar os valores em outro negócio.

A reclamada que possui todos os meios à sua disposição para periciar veículos apreendidos por seus órgãos competentes não foi diligente quando enviou referido bem para leilão.

Assim, resta evidenciado que em decorrência do ato negligente praticado pela Requerida resultaram prejuízos ao Autor, emergindo, assim, o seu dever de restituir os valores despendidos pelo autor.

Quanto à indenização por danos morais.

O art. 186 do CC dispõe que ?Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito?. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever de indenizar.

Anoto, ainda, que em se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado:

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4a C. AP. Rel. Wilson Reback RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493).

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. (...)”.

2.

O reclamante postula a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da requerida Consórcio Guarda Bem, condenando-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

O Município de Rondonópolis também se insurge contra a sentença, requerendo sua reforma, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4.

Pois bem, analisando os autos, entendo que o recurso do reclamante não merece provimento.

5.

Restou comprovado nos autos que a empresa Consórcio Guarda Bem atuou apenas como intermediadora da venda do bem e não vendedora, ou seja, ela agiu em nome e no interesse do vendedor (Município de Rondonópolis), sendo dele a responsabilidade por quaisquer danos relativos aos veículos levados a leilão pelo requerido. Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO LEILOEIRO E EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SITE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. VÍNCULO JURÍDICO NA COMPRA E VENDA É ESTABELECIDO SOMENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. RECURSO PROVIDO. As rés são mandatárias do vendedor e praticaram todos os atos em nome, no interesse e sob a responsabilidade do mandante. Só responderiam caso comprovado excesso de mandato, e perante o mandante. Desse modo, tem-se por evidente a ilegitimidade passiva das apelantes, pois, mandatárias que são, não lhes cabe responsabilidade civil no caso. A legitimidade é do vendedor, em nome de quem foram praticados os atos. (TJ-SP - AC: 10056607620228260554 SP 1005660-76.2022.8.26.0554, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/09/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022).”

6.

Ademais, conforme exarado na sentença, o reclamante arrematou uma motocicleta no leilão realizado pelo município requerido com chassi adulterado, o que acarretou a apreensão do veículo e a perda da posse do bem, razão pela qual, impõe-se a rescisão contratual e a restituição do valor pago pelo veículo, como determinado na sentença no valor de R$ 6.405,00 (seis mil quatrocentos e cinco reais).

7.

Por outro lado, não há falar em dano moral, pois os fatos narrados não são suficientes para atingir os direitos da personalidade do reclamante, tratando-se de mero aborrecimento do dia a dia.

8.

O requerente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

9.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamante e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo reclamado, apenas para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85,§8 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

12. É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024